Tribunal: STF
Processo: RE 1580407
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA: TEMA 1.161 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERIFICAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. AUTORA DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (F84 - CID10). 



    I. Caso em Exame: Ação de obrigação de fazer proposta por criança contra o Município, visando o fornecimento de produto à base de Canabidiol para tratamento de saúde. Improcedência. Recurso da parte autora. 



    II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste na obrigatoriedade do Estado em fornecer medicamento não registrado na ANVISA, mas com importação autorizada. 



    III. Razões de Decidir: 3. A jurisprudência consolidou que a autorização sanitária supre a ausência de registro na ANVISA, conforme Tema 1.161/STF e não preenchimento dos requisitos do Tema 106/STJ. 



    4. Política Estadual de fornecimento afasta incidência dos Temas 106/STJ e 1234/STF. 



    5. Ineficácia do uso de medicamento do SUS e imprescindibilidade de Produto à base de Canabidiol que restou demonstrada. Histórico médico da paciente atesta a comorbidade e necessidade de fornecimento do produto. 



    6. Consignado a desvinculação à marca específica, bem como a necessária atualização periódica da prescrição médica.



    IV. Dispositivo: Recurso provido parcialmente” (fl. 2, e-doc. 9).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 196 e 198 da Constituição da República. Argumenta que “trata-se de ação de obrigação de fazer movida em face do Município de Diadema, em que a parte autora, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista -TEA, visa receber do Município 12 frascos/ano do fármaco CANABIDIOL Full Spectrum 3000mg CBD (MEDRA-HOH) até alta médica definitiva” (fl. 2, e-doc. 11). 



    Afirma que “a decisão ora recorrida acabou não observando os Temas ns. 06 e 1.161 do STF e 106 do STJ” e que “não há comprovação nos autos da imprescindibilidade clínica do tratamento e da impossibilidade de substituição por outro similar disponibilizado pelo SUS” (fl. 5, e-doc. 11). 



    Destaca que “o laudo médico juntado aos autos é oriundo de médico particular. Responsabilizar o Município no custeio/financiamento de indicações que partem de profissionais de serviços privados está em desacordo com o respeito que devemos ter com o erário e com a população que necessita dos serviços prestados pela Administração Pública. Se trata de direcionar os recursos para uma situação específica em detrimento de outras áreas que necessitam desses recursos” (fl. 6, e-doc. 11).



    Sustenta que “não há comprovação de que sua eficácia está baseada em evidências e que seu uso é imprescindível para o tratamento do autor. O parecer NAT-JUS, acostado às fls. 109/111, apresentou conclusão desfavorável ao pleito da autora, sob a justificativa de que o uso de CBD em quadros de TEA ainda carece de evidências científicas sólidas, de modo que sua prescrição rotineira não deve ser encorajada em detrimento de opções medicamentosas com evidências científicas mais significativas em relação a eficácia e segurança” (fl. 7, e-doc. 11).



    Pede “seja sanada a violação aos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, bem como seja apreciada a incidência na espécie dos Temas 6, 793 e 1161, todos do Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 11). 



    3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 6 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA N. 6, DO C. STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame: 1. Ação de obrigação de fazer proposta por criança contra o Município para disponibilização de medicamento à base de Canabidiol, em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. Procedência em parte. Recurso Extraordinário interposto pelo réu. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste na verificação quanto ao exercício do juízo de retratação à vista do julgamento do Tema n. 06, pelo C. STF. III. Razões de Decidir: 3. O ‘distinguishing’ quanto aos precedentes vinculantes que foi discorrido e afirmado no julgado. IV. Dispositivo: 6. Mantém-se o v. acórdão, com determinação de retorno dos autos à Vice-Presidência deste E. Tribunal” (fl. 2, e-doc. 15).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde.



    Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label ); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.



    5. O Município de Diadema afirma que “trata-se de ação de obrigação de fazer movida em face do Município de Diadema, em que a parte autora, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista -TEA, visa receber do Município 12 frascos/ano do fármaco CANABIDIOL Full Spectrum 3000mg CBD (MEDRA-HOH) até alta médica definitiva”, destacando que “a decisão ora recorrida acabou não observando os Temas ns. 06 e 1.161 do STF e 106 do STJ” e que “não há comprovação nos autos da imprescindibilidade clínica do tratamento e da impossibilidade de substituição por outro similar disponibilizado pelo SUS” (fls. 2 e 5, e-doc. 11).



    6. A Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “O presente caso envolve o fornecimento de produto à base de Canabidiol, prescrito à apelante em decorrência de seu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e, assim, reflete situação jurídica específica que comporta maior detalhamento.



    E que, embora o Canabidiol não se trate de substância incorporada ao SUS em âmbito nacional, o Ministério da Saúde, desde a edição da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n. 17, em 2015, vem regulamentando critérios e procedimentos para o seu uso, de forma excepcional, por pessoa física para tratamento de saúde, cabendo destacar a nítida ampliação de tais hipóteses desde então e as seguintes normativas vigentes atualmente: (...).



    O mecanismo de regulamentação de tais produtos, portanto, embora destinados a tratamentos de saúde, é sui generis, já que distinto da regra geral dos fármacos registrados em território nacional. Vale dizer, a ANVISA trouxe um experimentalismo regulatório nesta temática e, dessa forma, a fim de verificar a presença de requisitos para o seu fornecimento judicial, a jurisprudência consolidou o entendimento de que autorização sanitária prevista em tais Resoluções supre a ausência de registro na ANVISA.



    Nesse sentido, são diversos os precedentes desta C. Câmara Especial, tendo, ainda, o C. Supremo Tribunal Federal fixado o Tema n. 1.161, em 2021, tendo o RE n. 1.165.959 como Leading Case e assim, demanda que versa sobre o fornecimento gratuito do ‘Hemp Oil Parte RSHO’, medicamento a base de canabidiol: (...).



    Oportuno destacar, ainda, que as Resoluções da Diretoria Colegiada da ANVISA não restringem eventual aprovação sanitária ou de importação a certas enfermidades e protocolos clínicos.



    Não obstante, de forma paralela e pioneira, o Estado de São Paulo, por meio da Lei Estadual n. 17.618/2023, instituiu a "Política Estadual de fornecimento gratuito de medicamentos formulados de derivado vegetal à base de canabidiol, em associação com outras substâncias canabinóides, incluindo o tetrahidrocanabidiol, em caráter de excepcionalidade pelo Poder Executivo nas unidades de saúde pública estadual e privada conveniada ao Sistema Único de Saúde - SUS" (g.n.), regulamentada pelo Decreto Estadual n. 68.233/2023.



    Tais normativas estaduais citam (i) o fornecimento direcionado a ‘pacientes portadores de doenças que comprovadamente o medicamento diminua as consequências clínicas e sociais dessas patologias’ (art. 2º, da LE), (ii) a responsabilidade da Secretária de Saúde, inclusive para decidir sobre a implementação dos Protocolos Clínicos e Normas Técnicas (arts. 5º e 7º, do Decreto Estadual n. 68.233/2023), e (iii) a constituição de uma Comissão de Monitoramento, com o objetivo de acompanhar pacientes que utilizam o medicamento e/ou produtos à base de Canabidiol, cabendo-lhe, inclusive, o encaminhamento de propostas para a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS (CONITEC); fato que revela a aparente adoção do caráter de Experimentalismo Regulatório também pelo Estado.



    No que tange à aprovação dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas Estaduais, conhece-se, até o momento, a Resolução SS n. 107, de maio de 2024, referente ao tratamento de epilepsias farmaco-resistentes às terapias convencionais na Síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut e Complexo de Esclerose Tuberosa, utilizando Canabidiol.



    Nesse sentido, verifica-se que o contexto estadual é diverso, o que muda toda a ótica de análise da controvérsia e, inclusive, é apto a afastar a incidência dos Temas n. 106, do C. STJ, e n. 06 e 1.234, do C. STF, já que destinados a ações envolvendo o fornecimento de fármacos registrados na ANVISA, mas não incorporados às listas de dispensação do SUS, o que não é o caso do Estado de São Paulo.



    (...) os relatórios médicos trazidos são expressos ao descrever, tanto as tentativas da utilização de altas doses de medicamentos incorporados no SUS, quanto, em consequência, a imprescindibilidade do uso do Canabidiol de forma contínua, afastando dúvidas quanto à adequação do tratamento, cujos custos, entretanto, o núcleo familiar não possui condições de arcar (fls. 29/34). 



    Por fim, importa destacar que para a melhora dos sintomas não nucleares do autismo, que interferem na aprendizagem socialização, saúde e qualidade de vida, o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde recomenda o uso de Risperidona, para tratamento da agressividade em pessoas com TEA, medicamento que foi utilizado pela criança-apelada sem resultados positivos. 



    Ainda é amplamente reconhecido pelo NATJUS que o uso do Produto de Canabidiol é considerado uma alternativa no tratamento de esquizofrenia e transtornos ansiosos, de modo a promover uma melhora no quadro comportamental de pacientes com TEA, como no caso dos autos, não se vislumbrando a necessidade de produção de prova pericial.



    Para além disso, convém ressaltar que o tratamento médico específico de determinado paciente. com uso direcionado de medicamento ou insumo, é de competência exclusiva do médico que acompanha a pessoa, nos termos da Resolução n. 1.246, de 8.1.88, do Conselho Federal de Medicina, Código de Ética Profissional e inc. V e VIII do Cap. 1 da Res. do Conselho Federal de Medicina n. 1931/2009.



    Oportuno consignar, por derradeiro, a exigência quanto à atualização da prescrição médica a cada seis meses pela criança-apelante, em observância aos parâmetros que vêm sendo adotados por esta C. Câmara Julgadora ante o caráter experimental dos Produtos de Canabidiol e em consonância com o Decreto Estadual já referendado, além da possibilidade de substituição por genéricos e/ou similares, desvinculado de marge específica, desde que preservada as características e funcionalidades que atendam as necessidades da criança, como bem pontuou a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer às fls. 275/279.



    Assim sendo, reforma-se a r. sentença recorrida, para julgar procedente em parte o pedido, determinando-se o fornecimento de fármaco almejado pela autora, no prazo de trinta dias, sem vinculação à marca específica, todavia, e mediante à apresentação de prescrição médica a cada seis meses” (fls. 4-12, e, e-doc. 9).



    Em juízo negativo de retratação conclui que:



    “Com efeito, quando do julgamento do recurso de Apelação, esta C. Câmara Especial ressaltou a situação jurídica específica envolvida na incorporação e fornecimento de Produtos à base de Canabidiol para tratamento de saúde, dentre elas, a instituição da ‘Política Estadual de fornecimento gratuito de medicamentos formulados de derivado vegetal à base de canabidiol no Estado de São Paulo, o que torna o contexto diverso.



    O fato, pontuou-se, muda toda a ótica de análise da controvérsia, caracterizando o ‘distinguishing’ quanto aos Temas n. 06 e 1.234, do C. STF, já que ambos se destinaram a ações envolvendo o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados às listas de dispensação do SUS, elementos que estão expressos no julgado” (fl. 3, e-doc. 15).



    É de se anotar, inicialmente, que o entendimento deste Supremo Tribunal é no sentido de que o decidido nos Temas 6 e 1.234 da repercussão são aplicáveis às demandas de saúde nas hipóteses que envolvam medicamentos com registro na Anvisa, mas não incorporados nas políticas públicas do SUS, não sendo o caso de aplicação dos paradigmas na espécie vertente, em que a Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou que, “embora o Canabidiol não se trate de substância incorporada ao SUS em âmbito nacional, o Ministério da Saúde, desde a edição da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n. 17, em 2015, vem regulamentando critérios e procedimentos para o seu uso, de forma excepcional, por pessoa física para tratamento de saúde” e que “a jurisprudência consolidou o entendimento de que autorização sanitária prevista em tais Resoluções supre a ausência de registro na ANVISA”.



    Como se pode verificar, o julgado recorrido não destoou do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.165.959, Tema 1.161 da repercussão geral, que reconheceu a possibilidade de fornecimento excepcional de medicamento sem registro na Anvisa, firmando a seguinte tese: “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. Eis a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 2. Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento ‘Hemp Oil Paste RSHO’, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 3. Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161: ‘Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS’” (Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Mores, Plenário, DJe 22.10.2021).



    7. Ao concluir que, “em que pese a existência de repartição interna, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a ação, visando garantir o acesso ao direito á saúde pela rede pública, pode ser proposta conta qualquer pessoa jurídica de Direito Público interno” (fl. 8, e-doc. 9), o Tribunal de Justiça de São Paulo observou a correta e adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral quanto à responsabilidade solidária dos entes federados, por serem possíveis o direcionamento da obrigação, conforme as regras de repartição de competência e os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, e o ressarcimento à entidade que tenha suportado o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde.



    8. Ademais, no caso em exame, consta do julgado recorrido que ”as Resoluções da Diretoria Colegiada da ANVISA não restringem eventual aprovação sanitária ou de importação a certas enfermidades e protocolos clínicos”, asseverando-se que, ”não obstante, de forma paralela e pioneira, o Estado de São Paulo, por meio da Lei Estadual n. 17.618/2023, instituiu a ‘Política Estadual de fornecimento gratuito de medicamentos formulados de derivado vegetal à base de canabidiol, em associação com outras substâncias canabinóides, incluindo o tetrahidrocanabidiol, em caráter de excepcionalidade pelo Poder Executivo nas unidades de saúde pública estadual e privada conveniada ao Sistema Único de Saúde - SUS’ (g.n.), regulamentada pelo Decreto Estadual n. 68.233/2023.



    Assim, para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, que reconheceu que “os relatórios médicos trazidos são expressos ao descrever, tanto as tentativas da utilização de altas doses de medicamentos incorporados no SUS, quanto, em consequência, a imprescindibilidade do uso do Canabidiol de forma contínua, afastando dúvidas quanto à adequação do tratamento, cujos custos, entretanto, o núcleo familiar não possui condições de arcar (fls. 29/34)”, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.121.669-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO LEGAL. PRESTAÇÃO PELO ESTADO EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. ALEGADO INTERESSE DA UNIÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI FEDERAL 2.764/2012. LEI 15.322/2019 E DECRETO 55.824/2021 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.427-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora